Tribunal: STF
Processo: AR 1469
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM
   PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AFASTAMENTO
   DA OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. Estando o acórdão rescindendo
   em sintonia com reiterados precedentes do Supremo Tribunal
   Federal, inclusive do Plenário, descabe dar seguimento a ação
   rescisória ajuizada a partir do disposto no inciso V do artigo
   485 do Código de Processo Civil.
        AÇÃO RESCISÓRIA - DOCUMENTO
   NOVO - INFORMAÇÕES PRESTADAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. Uma vez em
   questão tema exclusivamente de direito - alcance de texto
   constitucional -, impossível é cogitar de campo propício ao
   ajuizamento de rescisória com base no permissivo do inciso VII do
   artigo 485 do Código de Processo Civil, valendo notar que não
   consubstanciam documento novo informações prestadas por
   autoridade coatora em mandado de segurança.
        AÇÃO RESCISÓRIA -
   ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL - DECADÊNCIA. Uma vez formalizado o
   aditamento após o biênio decadencial, cumpre desconsiderá-lo.